Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-31.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028397-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RELIMINARES – 1)
JUSTIÇA

GRATUITA
– ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária
gratuita
, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

O Sindicato não tem legitimidade ativa para questionar, por meio de mandado de segurança, a realização de Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação temporária de servidores para a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, visto que inexiste interesse da categoria a justificar a substituição processual.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Ordinária c/c pedido de Liminar ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular os quais objetivavam a impugnação do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de 11 de novembro de 2021, para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em suas razões recursais, aduz o apelante em sede de preliminar, que não merece subsistir a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita, posto que, no ano de 2020 “
autora registrou um superávit de R$ 1.162.012,48, (R$ hum milhão cento e sessenta e dois mil doze reais e quarenta e oito centavos) conforme demonstra o documento de ID 71409079, o que demonstra a plena capacidade da autora em arcar com as custas e honorários advocatícios, considerando o valor da causa
”.

Ainda na seara das preliminares, argumenta ser patente
“
a ilegitimidade ativa do autor, porquanto o Sindicato não tem legitimidade para impugnar processo seletivo para a contratação temporária de agentes, por inexistir interesse da categoria que representa a justificar a substituição processual
”.

No mérito, aduz que “
inexistiu reconhecimento jurídico judicial ou administrativo por parte do Estado de Mato Grosso
” uma vez que “
não se pode presumir que a publicação de um novo Edital tenha se dado pelo acolhimento da pretensão da parte autora, inclusive porque não existiu sequer um pedido administrativo que tenha ensejado a perda do objeto do Edital anterior
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id.
144151694, fl.08).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 144151698).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 148784192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA ajuizou na origem Ação Ordinária c/c pedido de Liminar em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da nulidade do Edital de Processo Seletivo Simplificado publicado pela Secretaria de Estado de Saúde em 11 de novembro de 2021, para a contratação de servidores em razão da necessidade temporária de interesse público.

Posteriormente, sobreveio sentença cujo teor rejeitou a impugnação da gratuidade da justiça, afastou a preliminar da ilegitimidade ativa e, no mérito, entendeu que houve o reconhecimento jurídico do pedido da parte autora pelo Estado, em razão do cancelamento do Edital publicado em 11 de novembro de 2021.

Inconformado o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação,
o qual comporta parcial provimento
. Explico.

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, assegura que o sindicato não comprovou a hipossuficiência e deve ter o benefício revogado.

Pois bem. É cediço que o sindicato ora apelado se trata de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus a assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração da necessidade do benefício gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo Magistrado, se houver elementos de prova em sentido contrário, o que não restou nos autos, o que implica na manutenção da assistência judiciária gratuita.

Neste sentido já decidiu este Tribunal.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO SINTEP - PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – APELO DO ENTE MUNICIPAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. (N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim,
REJEITO
a preliminar ventilada.

Por outro lado, no tocante à legitimidade ativa do recorrido em questão, sabe-se que, de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, cabe ao Sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Veja-se:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte
:

I – (...);

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

O sindicato, na condição de substituto processual, tem legitimidade para ajuizar ações que busque a tutela de direitos coletivos ou individuais de seus filiados, desde que se trate, nessa última hipótese, de direitos homogêneos que tenham relação com seus fins institucionais.

In casu
, o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT – impetrou o presente writ, visando à suspensão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/SES/2022 (Id. 144151657), que objetiva a contratação temporária de prestação de serviços por tempo determinado, na Secretaria de Saúde de Mato Grosso.

Ocorre que o Impetrante, quando busca a suspensão do referido Processo Seletivo, não sai na defesa de interesses de seus associados (filiados), detentores de cargos públicos, relacionados à carreira Saúde, do Estado de Mato Grosso.

Nota-se que não há interesse da categoria a justificar a substituição processual, posto que nenhum direito dos seus filiados foi atingido.

A legitimidade ativa, no mandado de segurança, como sabido, pressupõe que o ato impugnado possa afetar ou colocar em risco direito do Impetrante, o que não ficou demonstrado nos autos.

Dessa forma, é certo que o sindicato ora apelado, não é parte legítima para ajuizar a presente Ação Ordinária, o que implica reconhecer sua ilegitimidade ativa e, de consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ilegitimidade Ativa do autor da ação, e por via de consequência,
JULGO
extinto o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023